Tribunal: TJPA
Processo: 0003553-79.2014.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003553-79.2014.8.14.0008

APELANTE: BELÉM PARÁ SERVIÇOS DE MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - BPS

APELADO: PARA PIGMENTOS S A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREÇO UNITÁRIO E PAGAMENTO CONDICIONADO À MEDIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REMUNERAÇÃO MENSAL GARANTIDA. ART. 603 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, §3º, V, DO CC. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. DECISÃO SURPRESA NÃO CONFIGURADA. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação de cobrança, na qual a autora pleiteava (i) pagamento da metade das parcelas vincendas de contrato de prestação de serviços, com fundamento no art. 603 do Código Civil; (ii) subsidiariamente, indenização por perdas e danos; (iii) nulidade de renúncia à cláusula penal; e (iv) afastamento da prescrição. A decisão agravada reconheceu, quanto ao pedido indenizatório, a prescrição trienal e assentou a inexistência de direito às parcelas vincendas, diante da ausência de prova da execução dos serviços e da inexistência de remuneração mensal garantida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão:

(i) saber se houve decisão surpresa, em afronta aos arts. 9º e 10 do CPC;

(ii) saber se existiriam fatos incontroversos ou confissão tácita acerca de remuneração mensal fixa e prazo contratual;

(iii) saber se é cabível a conversão do julgamento em diligência para juntada de boletins de medição;

(iv) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória;

(v) verificar a incidência do art. 603 do Código Civil ao contrato celebrado entre as partes; e

(vi) averiguar a presença dos pressupostos da responsabilidade civil contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não configurada decisão surpresa, pois a exigência de medição para pagamento decorre da literalidade do contrato e sempre integrou o objeto da controvérsia, inexistindo inovação fática ou jurídica na decisão monocrática.

4. Inexistentes fatos incontroversos ou confissão tácita, haja vista impugnação específica quanto à alegada remuneração mensal garantida, nos termos do art. 341 do CPC.

5. Incabível a conversão do julgamento em diligência em sede de agravo interno para suprir deficiência probatória da parte autora, a quem incumbia o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC).

6. A pretensão subsidiária de indenização por perdas e danos possui natureza reparatória, sujeitando-se à prescrição trienal prevista no art. 206, §3º, V, do Código Civil.

7. Inaplicável o art. 603 do Código Civil, porquanto o contrato previa preços unitários e pagamento condicionado à execução mensurada, inexistindo remuneração mensal certa ou expectativa legítima de parcelas futuras desvinculadas da efetiva prestação dos serviços.

8. Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil contratual (inadimplemento imputável, dano efetivo e nexo causal), não há dever de indenizar, sobretudo diante da inexistência de prova da execução dos serviços e de prejuízo concreto suportado pela autora.

9. Agravo interno que se limita à reiteração de argumentos já enfrentados, sem demonstração de erro, omissão ou ilegalidade na decisão agravada, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e improvido. Aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

“1. O art. 603 do Código Civil não se aplica a contrato de prestação de serviços com remuneração condicionada à execução mensurada e ausência de parcela mensal garantida.

2. A pretensão de indenização por prejuízos decorrentes de rescisão contratual, quando fundada em alegação genérica de danos, submete-se à prescrição trienal do art. 206, §3º, V, do Código Civil.

3. A ausência de prova da execução dos serviços, do dano efetivo e do nexo causal inviabiliza o reconhecimento da responsabilidade civil contratual.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 112, 113, 206, §3º, V, 402, 475 e 603; CPC, arts. 6º, 9º, 10, 341, 373, I, 1.021, §4º, e 1.026, §2º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Luana de Nazareth A. H. Santalices

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BELÉM PARÁ SERVIÇOS DE MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA – BPS contra decisão monocrática (ID. 30995853) que negou provimento à apelação cível interposta nos autos da Ação de Cobrança nº 0003553-79.2014.8.14.0008, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face de PARÁ PIGMENTOS S/A – PPSA.

Na origem, a autora pleiteou:

a) o pagamento da metade das parcelas vincendas do Contrato nº 695/2008, com fundamento no art. 603 do Código Civil;

b) subsidiariamente, indenização por perdas e danos;

c) declaração de nulidade da renúncia à cláusula penal;

d) afastamento da prescrição.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo, quanto à pretensão indenizatória, a prescrição trienal prevista no art. 206, §3º, V, do Código Civil.

A decisão monocrática manteve integralmente a sentença, assentando, em síntese, inexistência de direito ao recebimento de parcelas vincendas, ante a natureza do contrato e ausência de prova de execução dos serviços; inexistência de fato incontroverso quanto à alegada remuneração mensal garantida; inexistência de decisão surpresa; ratificou o reconhecimento da prescrição trienal do pedido indenizatório; ausência de comprovação dos pressupostos da responsabilidade civil contratual.

Em suas razões do agravo interno (ID. 31470826), a recorrente sustenta, em síntese, existência de fatos incontroversos e confissão tácita quanto ao pagamento mensal e duração de 24 meses; ocorrência de decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC); necessidade de conversão do julgamento em diligência para juntada de boletins de medição; aplicação do prazo prescricional decenal ao pedido subsidiário; prevalência da intenção das partes (arts. 112 e 113 do CC); aplicação cogente do art. 603 do Código Civil.

Requer, ao final, o provimento do agravo para reforma da decisão monocrática.

A agravada apresentou contrarrazões (ID. 32195605) pugnando pela manutenção do decisum, argumentando que o contrato previa remuneração condicionada à execução e medição; que não há qualquer fato incontroverso; que o agravo apenas reedita argumentos já enfrentados; que a pretensão indenizatória se encontra prescrita; que não houve cerceamento de defesa nem decisão surpresa; que inexiste prova de execução dos serviços ou de dano efetivo. Requer, por fim, a manutenção integral da decisão monocrática.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

De início, verifica-se o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do agravo interno, motivo pelo qual dele conheço.

No caso, verifica-se que o recurso se limita à reiteração das teses já analisadas e rejeitadas, sem apresentar elemento novo apto a modificar o entendimento firmado.

1. Da preliminar de
nulidade por decisão surpresa

Não houve inovação fática.

A exigência de medição decorre da literalidade do contrato, da cláusula de preço unitário, da previsão de entrega de documentação hábil de cobrança e do regime de pagamento condicionado à execução.

A controvérsia sempre girou em torno da execução dos serviços e da forma de remuneração.

Logo, a interpretação contratual realizada na decisão monocrática não introduziu fundamento novo, mas apenas aplicou o conteúdo do instrumento contratual constante dos autos.

A decisão agravada se fundamenta precisamente naquilo que sempre foi objeto de debate nos autos, qual seja, a exigência de medição dos serviços.

A alegação de decisão surpresa, portanto, não se sustenta.

O próprio contrato, desde sua celebração, estabelecia a necessidade de boletins de medição como condição para pagamento. A autora tinha pleno conhecimento dessa exigência, anuiu às cláusulas e estava obrigada a observá-las.

A ausência de apresentação desses documentos não converte a aplicação da regra contratual em inovação decisória, mas evidencia apenas o não atendimento do ônus probatório que lhe incumbia.

O Código de Processo Civil não impõe ao magistrado o dever de advertir previamente que aplicará a legislação pertinente ou que atribuirá consequências jurídicas à insuficiência de prova. Essa é, justamente, a essência da atividade jurisdicional: valorar o acervo probatório à luz das normas aplicáveis e decidir conforme o direito.

Portanto, não há violação aos arts. 9º e 10 do CPC.

Assim,
rejeito
a preliminar.

2. Da inexistência de fatos incontroversos e confissão tácita

A agravante sustenta que teria havido confissão tácita quanto à natureza mensal da remuneração e à duração contratual de 24 meses.

A tese não procede.

A contestação impugnou expressamente a existência de remuneração mensal garantida, afirmando que os pagamentos estavam condicionados à execução dos serviços; que a remuneração dependia de medição; que inexistiam parcelas fixas automáticas.

Não há coincidência narrativa entre as partes, mas controvérsia estrutural acerca da natureza do contrato.

O art. 341 do CPC exige ausência de impugnação específica para configuração de fato incontroverso. Não é o caso.

O que se discute é a interpretação jurídica do contrato, não fato admitido.

3. Da pretensão de conversão do julgamento em diligência

A agravante requer a apresentação, pela ré, de boletins de medição.

O pedido não pode ser acolhido.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia à autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, inclusive a execução dos serviços.

Não demonstrada impossibilidade anterior nem imprescindibilidade da diligência, descabe reabrir a instrução em sede de agravo interno para suprir deficiência probatória da parte.

4. Da prescrição do pedido de perdas e danos

Quanto ao prazo prescricional aplicável ao caso, repise-se que o pedido subsidiário formulado pela agravante consiste na postulação de indenização por alegados prejuízos oriundos da rescisão do contrato.

Trata-se, inequivocamente, de pretensão de natureza reparatória. Não está fundada no inadimplemento de cláusula contratual específica que enseje multa previamente estipulada, mas sim na alegação genérica de danos supostamente suportados pela autora.

Na forma do art. 206, §3º, V, do Código Civil, prescreve em
três anos
a pretensão de reparação civil.

Ademais, a própria demandante renunciou expressamente à cláusula penal ao firmar o termo de resilição.

Diante desse contexto, inexiste fundamento jurídico para a incidência de prazo prescricional contratual mais dilatado.

Demais disso, ainda que se discuta a natureza contratual da pretensão, a decisão monocrática não se sustentou exclusivamente na prescrição.

Além do reconhecimento da prescrição trienal do pedido subsidiário de perdas e danos, foram apontados fundamentos autônomos de improcedência, quais sejam: ausência de prova da execução, inexistência de direito às parcelas vincendas, renúncia à cláusula penal e ausência de prova do dano.

Assim, ainda que superado o debate prescricional, subsistiriam fundamentos suficientes para manutenção do julgado.

5. Da inaplicabilidade automática do art. 603 do CC

O art. 603 pressupõe retribuição certa e expectativa legítima de remuneração futura.

No caso, a remuneração estava condicionada à execução mensurada.

A agravante sustenta que o contrato teria natureza de prestação de serviços por prazo determinado com remuneração mensal fixa, atraindo a aplicação do art. 603 do Código Civil.

Contudo, a análise do instrumento revela previsão de preços unitários, pagamento condicionado à conclusão de eventos geradores, necessidade de documentação hábil de cobrança e ausência de cláusula de remuneração mensal garantida.

O valor global constante do contrato não representava garantia de pagamento integral, mas referência estimativa.

A simples repetição de valores em notas fiscais não descaracteriza o regime contratual expressamente pactuado.

Repise-se que o art. 603 do CC pressupõe remuneração certa e expectativa legítima de parcelas futuras vinculadas ao decurso do prazo. Na hipótese dos autos, a remuneração estava condicionada à execução mensurada.

Inexistindo prova de prestação de serviços ou de crédito exigível, não há como reconhecer direito automático à metade das parcelas vincendas.

6. Da ausência de pressupostos da responsabilidade civil

A pretensão indenizatória formulada pela agravante não subsiste, seja pelo reconhecimento da prescrição trienal, seja, e sobretudo, pela ausência dos pressupostos estruturantes da responsabilidade civil contratual.

É pacífico na doutrina e na jurisprudência que a responsabilização contratual exige a presença cumulativa dos seguintes elementos:

a) existência de contrato válido;

b) inadimplemento imputável à parte adversa;

c) dano efetivo suportado pela parte lesada;

d) nexo causal entre o inadimplemento e o prejuízo alegado.

No caso concreto, embora seja incontroversa a existência de contrato válido, os demais requisitos não se encontram demonstrados.

Não há prova de que a Apelada/Agravada Pará Pigmentos S/A tenha descumprido obrigação contratual apta a ensejar dever de indenizar.

Ao contrário, os elementos constantes dos autos revelam quadro fático diametralmente oposto ao narrado pela autora.

Conforme consignado na decisão agravada, a própria contratada encontrava-se em situação de inadimplemento operacional, especialmente perante suas subcontratadas, circunstância que gerou reclamações, paralisações e insegurança quanto à continuidade dos serviços.

O e-mail identificado sob ID 989947, fl. 3, revela que o representante da empresa autora deixou de comparecer à região de Barcarena, alegando risco à sua integridade física em razão da pressão exercida por fornecedores não pagos.

Tal fato não é periférico ou irrelevante. Ao contrário, demonstra que a contratada não mantinha regularidade financeira com seus terceiros contratados, não assegurava presença de preposto para acompanhamento técnico e comprometia a execução regular do objeto contratual.

Esse cenário evidencia inadimplemento operacional da própria autora, apto a justificar a resilição contratual.

Não se verifica, portanto, inadimplemento voluntário da contratante, requisito indispensável à configuração da responsabilidade civil contratual, nos termos do art. 475 do Código Civil.

Sem conduta ilícita ou descumprimento imputável à apelada/agravada Pará Pigmentos S/a, inexiste o primeiro pilar da responsabilização.

Ainda que, por hipótese, se admitisse discussão acerca da regularidade da resilição, o pedido indenizatório não prosperaria por ausência de comprovação de dano concreto.

A autora não apresentou documentos contábeis que evidenciassem prejuízo patrimonial, demonstrativos financeiros, planilhas de custos incorridos, folhas de pagamento comprovando mobilização de equipe, contratos com subcontratadas demonstrando obrigações assumidas e frustradas, prova de investimentos amortizáveis ou outros elementos objetivos que demonstrem lucros cessantes.

Limitou-se a alegações genéricas sobre mobilização de pessoal, aquisição de insumos e expectativa de remuneração futura.

Entretanto, expectativa de ganho não se confunde com dano indenizável.

Nos termos do art. 402 do Código Civil, as perdas e danos abrangem:

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei,
as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Ambas as hipóteses exigem demonstração objetiva e quantificável.

Não basta invocar, de forma abstrata, “desequilíbrio econômico” ou “frustração de expectativa”.

A indenização pressupõe prova do prejuízo efetivo e mensurável.

Sem prova de dano, inexiste responsabilidade civil, ainda que se cogitasse eventual irregularidade contratual.

Ausente o inadimplemento da contratante e inexistente dano comprovado, também não se verifica nexo causal.

As dificuldades enfrentadas pela autora decorreram, conforme extraído dos autos, de sua própria desorganização financeira e operacional, notadamente quanto ao inadimplemento com fornecedores e subcontratados.

Tal circunstância rompe qualquer vínculo causal entre a resilição contratual e os alegados prejuízos.

A eventual descontinuidade das atividades não se originou de conduta arbitrária da Pará Pigmentos S/A, mas de contexto de inadimplemento da própria contratada.

Não demonstrado que eventual prejuízo decorreu direta e exclusivamente de ato ilícito da contratante, inexiste liame causal apto a sustentar dever de indenizar.

Dessa forma, ainda que superada a questão prescricional, o que não se admite, a pretensão indenizatória permaneceria inviável.

Não há prova de inadimplemento da contratante.

Não há prova de dano efetivo.

Não há nexo causal demonstrado.

A ausência cumulativa desses elementos impede o reconhecimento da responsabilidade civil contratual.

A improcedência do pedido, portanto, não decorre de formalismo, mas da insuficiência substancial do conjunto probatório apresentado pela autora, ora apelante/agravante.

A manutenção da improcedência, portanto, impõe-se como medida juridicamente necessária e coerente com o conjunto probatório dos autos.

O agravo interno não enfrenta de modo eficaz os fundamentos autônomos da decisão monocrática.

Trata-se de mera rediscussão do mérito, sem demonstração de erro ou ilegalidade.

Por derradeiro, o agravo interno não pode se converter em mero instrumento de reiteração de argumentos já enfrentados na decisão monocrática.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais
embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios
, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da
multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 25/03/2026